Tribunal: TJBA
Processo: 8006860-48.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006860-48.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO SILVA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOTO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) E FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP), EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO ARGUINDO NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE REJEITA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS, INCLUSIVE COM A CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Sentença que julgou parcialmente procedente a Denúncia para considerar o Réu incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03 e do art. 155 do Código Penal, sendo-lhe fixado, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (dias-multa) pelo crime de furto, as quais, somadas, atingiram um total de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto (ID 62298199). II – Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e inobservância do dever de fundamentação judicial. Sob esse aspecto, aduz que, relativamente ao crime de furto o ofendido seria JHONI, que foi sentenciado nos autos principais de nº 0504655-33.2019.8.05.0274, e não a pessoa de RODRIGO, cujas declarações foram colhidas no presente processo como se vítima fosse nestes autos. Destaca, outrossim, que o próprio RODRIGO, ao descrever a dinâmica dos fatos, declarou que, “Em seguida, um outro indivíduo, que a vítima não conseguiu visualizar com clareza, pegou a arma do chão e saiu correndo”. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas do crime de furto (art. 155, IV, do CP), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e falta de provas para sua condenação. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n º 10.826/03, requer seja igualmente absolvido, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, não apenas por insuficiência de provas, como, também, por restar provado que não concorreu para a infração penal. Para a eventual hipótese de rejeição dos pleitos anteriores, pugna, ao final, no sentido que a pena seja redimensionada (ID 62298208). III - Não procede a alegação no sentido de que a Sentença padeceria de nulidade por não haver enfrentado as teses jurídicas suscitadas pelo Apelante, incidindo, ao seu ver, em vício por ausência de fundamentação adequada. Conforme agudamente observado pela douta Procuradoria de Justiça, a pretendida absolvição por insuficiência de provas foi rechaçada e decidida no juízo de origem, constando da Decisão impugnada as razões bastantes que respaldaram a condenação do Acusado. IV – É pacífico o entendimento de que o julgador não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos determinantes do seu convencimento, de modo a deixar esclarecidas as razões pelas quais formou sua convicção, de modo a permitir às partes o exercício da defesa dos seus interesses, tal como ocorreu na hipótese em exame. Preliminar que se rejeita. V - A materialidade do crime de furto (art. 155, caput, do CP) se encontra suficientemente provada nos autos, não apenas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega (cf. fls. 02, 07 e 10 do ID 62296835), bem assim pelo testemunho dos policiais encarregados da diligência que culminou com a prisão do Réu, isso sem se falar da sua confissão em sede investigativa, em cuja oportunidade, devidamente acompanhado de advogado, admitiu ter sido ele quem “pegou a arma de fogo que estava no chão, colocou no bolso da bermuda e saiu correndo”. VI – Saliente-se, por oportuno, não caber questionamentos acerca da validade da utilização do interrogatório policial como elemento de prova. Mesmo diante da retratação em Juízo, a confissão ocorrida durante o Inquérito não perde seu valor probante, por estar em perfeita consonância com o arcabouço probatório. Precedentes do STJ e STF. VII - Consoante entendimento prevalente, o tipo penal descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é crime de mão própria, só podendo ser imputado àquele que detém a arma, não sendo razoável, nas circunstâncias do caso concreto, cogitar-se de compartilhamento de uso ou emprego comum para fins ilícitos, o que se constituiria inadmissível presunção em matéria penal, daí por que não pode substituir a condenação pelo crime contra o Estatuto do Desarmamento. VIII – Condenação de rigor pelo delito de furto simples (art. 155, caput, do CP). Dosimetria merecer redimensionamento. Pelo crime contra o patrimônio, as penas-base foram fixadas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, além de 11 (onze) dias-multa, e que restaram mantidas nas etapas subsequentes. É de se ponderar, entretanto, que, a despeito da retratação em juízo, o julgador monocrático, para fins de reconhecimento da autoria, levou em conta, entre outros aspectos, a confissão do Réu na fase investigativa. Impõe-se, portanto, seja valorada, na segunda fase, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, de modo a reduzir-se as reprimendas para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, na forma do art. 33, § 2°, alínea “c”, do CP, assegurada a possibilidade de substituição por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, além de 10 (dez) dias-multa, em seu menor valor unitário, tornadas, ao final, definitivas, à míngua de causas de aumento e diminuição. IX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. X - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO para absolver o Apelante da imputação de crime de porte ilegal de arma, mantida, entretanto, sua condenação por furto simples, redimensionando-se a respectiva pena. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8006860-48.2022.8.05.0274, provenientes da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, figurando como Apelante BRUNO SILVA DE SOUZA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para absolver o Apelante da imputação de crime de porte ilegal de arma, mantida, entretanto, sua condenação por furto simples, redimensionando-se a respectiva pena. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.